Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DOCUMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDÍCIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE TRAILER. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo de confissão de dívida constitui uma avença entre credor e devedor, formalizando-se o reconhecimento do débito e uma promessa de pagamento, que viabiliza a cobrança judicial em caso de inadimplemento. 1.1 Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente e válido, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé.
2. O documento de partilha de bens assinado por particulares, ex-cônjuges, sem testemunhas, é um indício de prova de que as partes buscaram a solução extrajudicial do litígio. 2.1 Considerado todo o conjunto probatório, não há como se considerar que o acordo foi proporcional ou razoável e firmado com boa-fé, uma vez que todas as obrigações de pagamento foram estipuladas para apenas uma das partes. Ante a impugnação formal da avença antes de sua homologação, a ausência de testemunhas e a existência de termos onerosos para somente uma das partes, não é possível reconhecer sua integral e imediata aplicação.
3. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 3.1 Privilegia-se a parte a qual se desincumbe adequadamente do seu ônus probatório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.